Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726826-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: ANNA BEMFICA RUBIN, ANTONIO AMERICANO DO BRASIL, ARTHUR FALCONERY MAIA, CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, GILBERTO QUEIROZ AUCELIO, GUILHERMINA GONCALVES SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MELO, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM LAFETA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TULIO AMERICANO DO BRASIL, VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL, MARIA DE CAMARGO ALVES, ANDRE GONCALVES SANTOS D E S P A C H O Digam os agravantes acerca do pedido de suspensão do presente agravo de instrumento formulado pelos agravados. Prazo: 5 dias. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2020, 13:39:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator